Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0713870-78.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANE LARISSA REMEDIOS COSTA, VINICIUS ALVES HENRIQUES RECORRIDO: FUNN ENTRETENIMENTO LTDA - ME DECISÃO Os recorrentes pugnaram pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, deixaram de atender tempestivamente (ID 15034750) ao comando do despacho ID 14774460, que determinou a comprovação da alegada situação de hipossuficiência, no prazo de 48 horas, sob pena de indeferimento da gratuidade. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Aos recorrentes para que efetue o pagamento das custas e preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília/DF, 27 de março de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito